Tribunal: TJBA
Processo: 8029198-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029198-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA MATOS

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA

AGRAVADO: AMARO FAISLON FILHO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. BLOQUEIO DE VALOR A TÍTULO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DO PACTO
. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Analisando as razões recursais, extrai-se que a irresignação do Agravante gira em torno da decisão que o condenou ao pagamento de multa
sob fundamento de
descumprimento do acordo homologado judicialmente.

Nos termos do disposto no art. 476 e 477 do CC, nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes antes de cumprir a sua obrigação pode exigir o implemento da obrigação do outro, o que importa dizer que, qualquer das partes poderá valer-se da
exceptio
, isto é, da exceção do contrato não cumprido, ou seja, enquanto uma parte não arcar com a sua prestação não poderá exigir a do outro.

Dessa forma, conforme aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, não tendo havido o pagamento do
quantum
acordado pelo Agravado, não há o que se falar em descumprimento contratual por parte do Agravante por não ter requerido desistência da ação nº 0503732-10.2016.8.05.0113 por si ajuizada.

Outrossim, não há se falar em descumprimento do acordo por ter o Agravante supostamente obstado a visitação do preposto do Agravado no período acordado, pois no acordo homologado não há qualquer referência sobre obrigação do Agravante de permitir a visitação de terceiros ao imóvel.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8029198-28.2023.8.05.0000
, de
Itabuna
-BA
, em que
são

a
gravante,
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA MATOS

e
a
gravad
o
,

AMARO FAISLON FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/M